Tribunal: TJPA
Processo: 0806793-52.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806793-52.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ADONIELSON SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA MILITAR COM REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado contra ato que impediu a assinatura de contrato temporário pelo impetrante, ex-militar reformado, para a função de Agente Prisional, com fundamento na vedação constitucional de acumulação de proventos de aposentadoria militar com remuneração de cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível acumular proventos de aposentadoria militar com remuneração decorrente de contratação temporária para cargo público, à luz das vedações constitucionais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, §10º, da CF/88, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, exceto para cargos eletivos e de livre nomeação. 4. O impetrante, militar reformado, não se enquadra em nenhuma das exceções previstas para a acumulação de proventos, conforme a regra do art. 42, §1º, combinado com o art. 142, §3º, inc. VIII, da CF/88. 5. A contratação temporária para agente prisional não é compatível com o exercício de cargo militar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A acumulação de proventos de aposentadoria militar com remuneração de cargo temporário viola o disposto no art. 37, §10, da Constituição Federal."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI e §10; art. 42, §1º; art. 142, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1770; TRF-1, AMS 00606149720144013400, Rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ADONIELSON SILVA DOS SANTOS
contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (SEAP).

O impetrante alega ter sido classificado e aprovado (IDs 3220049 a 3220072) no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária para a Função de Agente Prisional da referida Superintendência – Edital nº 007/PSS/SUSIPE, de 03.04.2017 (ID 3220045), mas impedido de assumir o cargo pleiteado em razão de ser militar federal reformado (Cabo da Marinha) – conforme se depreende da portaria CPESFN de 09 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União na data de 16 de abril de 2013 (ID 3220032, p. 5) –, sob a alegação de vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, por possuir o Impetrante outro suposto vínculo com a Administração Pública.

Descreve que não há óbice à sua contratação temporária, em razão de ser servidor inativo de cargo efetivo (repise-se: militar reformado), pois a Constituição somente vedaria a acumulação de cargos quando o servidor estivesse em atividade em ambas as funções e quando ambos os cargos efetivos denotassem função pública de investidura por tempo indeterminado.

Assim, requereu liminar para determinar que a SUSIPE assine o contrato temporário com o Impetrante, bem como o invista regularmente na função de Agente Prisional, sendo anulado o ato coator que o impediu de assumir tal função (ID 3220077).

O feito foi, inicialmente, distribuído ao Juízo da 6.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, tendo este Juízo redistribuído o feito ao Juízo da
2.ª Vara da Fazenda de Belém.

Por sua vez, o Juiz da 2.ª Vara da Fazenda de Belém deferiu em parte a liminar, determinando que o impetrado assine o contrato temporário com o Impetrante, bem como o invista regularmente na função de Agente Prisional, sendo suspenso o ato que redundou na eliminação/não contratação do candidato.

O Secretário do Sistema Penitenciário do Estado do Pará apresentou informações aduzindo a ausência de direito líquido e certo, indicando o art. 37, §10 da Constituição Federal, concernente a vedação simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos expressamente previstos.

Reforça que, em atenção a força normativa da Constituição e, ainda, ao princípio da isonomia, a SUSIPE impediu que o impetrante ocupasse, mesmo que de forma temporária, função pública, haja vista que recebe proventos de aposentadoria de militar (cabo da marinha art. 142 da CF).

Assertoa o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, indicando que de ter de cumprir decisão inconstitucional, esta gerará repercussões financeiras que não serão reavidas, pugnando pela revogação da liminar concedida.

Assim, requer a improcedência dos pedidos.

A Procuradora Autárquica Fundacional arguiu preliminar de carência de ação por superveniente perda do objeto, porque conforme o Cronograma do Processo Seletivo Simplificado (edital 017.2017), ele já foi finalizado e as nomeações já realizadas.

No mérito, ratificando os fundamentos trazidos pela autoridade indicada como coatora em suas informações.

A autoridade coatora interpôs agravo de instrumento n.º 0800326-33-2018-814-0000, sendo este julgado pelo não provimento.

O Procurador do Estado requereu seu ingresso na lide, ratificando os fundamentos trazidos pela autoridade indicada como coatora em suas Informações.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos diante do reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juízo de 1.º grau.

Em despacho, determinei a intimação do impetrante para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Em resposta, o impetrante manifestou interesse na ação.

Em despacho, determinei a remessa ao Ministério Público de 2.º grau.

Por sua vez, o Procurador de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de direito de acumulação de proventos de aposentadoria de ex-servidor militar, com remuneração decorrente de contratação temporária.

Ao compulsar os autos, observa-se que o impetrante é militar federal reformado - Cabo da Marinha, tendo participado do processo seletivo simplificado para contratação temporária, função de Agente Prisional da SUSIPE.

O ato coator impugnado decorre do impedimento de assinatura de contrato, em virtude de sua condição de militar reformado, com lastro no fundamento constante no artigo 37, inciso XVI da CF\88, sob o pálio da vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.

Acerca da cumulação de proventos com vencimentos dispõe a Constituição Federal de 1988:

"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)"

In casu, o impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos permissivos de acumulação de cargos preconizada pelo art. 37, XVI da CR/88. Ao revés, trata-se de policial militar reformado, aplicando-se a regra inserta no art. 42, § 1º c/c art. 142, § 3º, inc. VIII da CR/88 (in verbis: “aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV”).

Vale trazer a lume excerto da manifestação do Ministério Público:

“Saliente-se que a função temporária de agente prisional não é compatível com o exercício de cargo militar, por força do art. 142, §3°, II e III, portanto, não há inserção do impetrante na ressalva constitucional”.

Nesse contexto, se os proventos são pagos pelo ente público por meio do regime próprio de previdência, em virtude de aposentadoria, na forma do art. 40 da CR/88, implica em óbice a cumulação dos proventos percebidos da previdência própria com a remuneração referente à função pública.

Vale destacar que o dispositivo constitucional indicado veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, eletivos e em comissão. A aposentadoria indicada refere-se ao regime previdenciário especial.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF:

(...) Partindo dos pressupostos acima relatados, torna-se evidente que a parte autora possui a estabilidade prevista no art. 41 1 da CF F, conforme diretriz sufragada na Súmula3900, item I, do c. TST, de modo que sua dispensa só poderia ocorrer com fundamento nas hipóteses previstas no § 1ºº do art. 41 1 da CF F, mormente considerando que a aposentadoria espontânea não põe fim ao contrato de trabalho, conforme já assentado pelo E. STF e pela OJ nº 361 da SBDI-1 do c. TST.
Ressalte-se que a vedação prevista no § 10 0 do art. 37 7 da CF F impede a cumulação de remuneração de cargo, emprego ou função pública com proventos de aposentadoria decorrentes apenas dos arts. 40 0, 42 2 ou 142 2 da CF F, ou seja, de regimes previdenciários especiais (servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares e membros das Forças Armadas).
Essa vedação não se aplica, portanto, aos empregados públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) art. 201 da CF, tal como ocorrido com a Autora. (...) No julgamento da ADI 1.770, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que permitia, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos, bem como determinava a extinção do vínculo empregatício em decorrência de aposentadoria espontânea. Na hipótese em apreço, a autoridade reclamada entendeu que a vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria prevista no § 10 do art. 37 da Constituição Federal com a remuneração do cargo, emprego ou função não se aplica aos empregados públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), porquanto teriam seu benefício previdenciário regulado pelo art. 201 da Carta Política. Com efeito, fundamentada a decisão reclamada nos arts. 37, § 10, e 201 da Constituição Federal - e não no dispositivo declarado inconstitucional -, não se divisa estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocado. (STF - Rcl: 18310 PR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/11/2014, Data de Publicação: DJe-237 DIVULG 02/12/2014 PUBLIC 03/12/2014).

Na mesma direção, transcrevo decisões de outros Tribunais:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XVI, E § 10. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A acumulação remunerada de cargos públicos encontra vedação na Constituição Federal, salvo as hipóteses expressamente permitidas (art. 37, inciso XVI), e § 10 (É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração).
2. Hipótese em que o impetrante, militar da reserva remunerada do Exército e servidor aposentado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pretendia acumular os proventos com a remuneração pelo exercício de função pública, mediante contrato temporário. 3
. Não se tratando de cargos que seriam acumuláveis na atividade, a pretensão encontra óbice na disposição do § 10 do art. 37 da Constituição Federal
. 4. Apelação e remessa oficial, providas, para reformar a sentença e denegar a segurança.

(TRF-1 - AMS: 00606149720144013400 0060614-97.2014.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 21/08/2017 e-DJF1)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. MILITAR DA AERONÁUTICA E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CUMULAÇÃO. RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO ÀS RESSALVAS CONSTITUCIONALMENTE CONTEMPLADAS ( CF, arts. 37, XVI, e 142, II). CARGO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUIÇÕES TRANSITÓRIAS (ART. 17, §§ 1º E 2º). INAPLICABILIDADE. 1. Consubstanciando exceção à regra, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções contempladas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral, alcançando a vedação de acumulação a fruição simultânea de proventos e vencimentos, salvo se originários de cargos acumuláveis na ativa ( CF, art. 37, XVI e § 10). 2.
Ao servidor militar é vedada a cumulação do cargo militar que detém com outro cargo ou emprego público, e, em se verificando infringência a essa proibição, será transposto para a reserva no molde do legalmente estabelecido ou, se já na inativa, não poderá cumular os proventos que aufere com vencimentos provenientes de outro cargo ou emprego público ( CF, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, II), o que legitima que, aferido que passara cumular indevidamente proventos da inatividade com vencimentos de cargo de natureza civil, o órgão do qual passara a ser servidor exija que opte por um dos cargos por não se emoldurar a acumulação aferida às ressalvas constitucionalmente contempladas.
3. A ressalva derivada do artigo 17, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT alcança exclusivamente o médico militar que se encontrava exercendo 02 (dois) cargos públicos à data em que fora promulgada a Constituição Federal, não alcançando a previsão dele inserta os demais profissionais de saúde, à medida que, veiculando regra de exceção, não pode ter seu alcance ampliado em desconformidade com sua destinação e com a literalidade do que estampa. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria.

(TJ-DF - APC: 20100112182292 DF 0069762-85.2010.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 18/12/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2014 . Pág.: 79)

Nessa perspectiva, não há direito líquido e certo ao impetrante porque pretende acumular a remuneração pelo exercício de uma função pública com os proventos de aposentadoria, em cargos que não seriam acumuláveis, na forma prevista na Constituição.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
DENEGO A ORDEM,
por ausência de direito líquido e certo.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/10/2024